Tribunal: STF
Processo: ARE 1336614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA - SENTENÇA PROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DAS RESPONSABILIDADES INERENTES AO PODER FAMILIAR – FILHO ABANDONADO EM TENRA IDADE PARA SER REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (ADOÇÃO À BRASILEIRA) - INCIDÊNCIA DO ART. 1.638, II E III, DO CC E ARTS. 19, 22 E 24, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PERDA DO PODER FAMILIAR CONFIRMADA – PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO INFANTE – MENOR INSERIDO EM FAMILIA SUBSTITUTA - PREQUESTIONAMENTOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM O PARECER.



    Alegação de nulidade afastada, porquanto, o objeto da presenta ação é a destituição do poder familiar, ou seja, a pretensão exposta objetiva declarar a inabilidade da genitora biológica para o exercício do pátrio poder e não o cancelamento da certidão de nascimento do infante, além do que, a adoção foi realizada com a concordância da genitora registral.



    O interesse do menor deve ter supremacia em face do formalismo excessivo.



    Presentes as situações apontadas no art. 1.638, II e III, do CC e arts. 19, 22 e 24 do ECA, estando o menor devidamente integrado e assistido em família substituta, revelando os autos não apresentar a genitora condições de exercer, de forma responsável e adequada, dado o abandono do filho de tenra, descumprindo reiteradamente os deveres inerentes ao poder familiar, a sua destituição desse poder é solução que atende, não apenas os interesses da justiça e da sociedade, mas, principalmente, do próprio infante.



    Diante do conjunto probatório acostado aos autos, o caso em tela denota que a destituição do poder familiar, no caso em análise, revela-se tão somente como um meio para se atingir um fim em benefício da própria criança, cuja situação encontra-se consolidada no tempo, pois está plenamente inserida no âmbito familiar e social da família substituta.



    Recurso não provido, com o parecer ministerial, mantendo-se a sentença que decretou a perda do poder familiar. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 226 e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente